Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704670-76.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUZANA DA SILVA LIMA APELADO: ALFA SEGURADORA S.A. D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Dessa forma, intime-se o Apelante para: a) juntar Declaração de Hipossuficiência; b) juntar cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários, e; c) comprovar as despesas suportadas. Prazo: 15 (dez) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos Desembargador Eustáquio de Castro Relator